Tribunal: TJES
Processo: 0013317-74.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cláusula Penal; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013317-74.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO MACEDO RIOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
013317-74.2016.8.08.0012

EMBTE:

MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO

EMBDO
:

THIAGO MACEDO RIOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

II.
Inexistência
de omissão,

porquanto
abordado o Tema 970 examinado pelo STJ
.

III
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
013317-74.2016.8.08.0012

EMBTE:

MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO

EMBDO
:

THIAGO MACEDO RIOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO
,
para apontar omissão em relação à tese de impossibilidade de condenação no que tange à cláusula penal
.

Na síntese de suas razões
não houve observância ao Tema 970, examinado pelo STJ, que aborda a impossibilidade de cumulação do pagamento de indenização por lucros cessantes com inversão de cláusula penal, prevista em desfavor do consumidor
.

Muito bem.

Examinou-se por ocasião do julgamento do apelo do ora embargante, o
atraso
na entrega da obra
e
o eventual
ressarcimento dos valores de evolução de obra, multa e indenização por danos morais.

Quanto ao vício apontado nesta oportunidade, adianto ser inexistente e o demonstro por trecho extraído do julgamento em que restou consignado:

No tocante a possibilidade de inversão da multa contratual,
trazida ao reexame somente pelo deman
dante,

o
Tribunal da Cidadania
,
também na dinâmica dos recursos repetitivos
, firmou as seguintes teses:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

”
Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Assim, nos contratos de adesão firmados entre o adquirente e a construtora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deverá esta ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (inversão da cláusula penal), sendo vedada a sua cumulação com lucros cessantes. (REsp 1.635.428/SC e REsp 1.631.485/DF).

No caso dos autos,
sopesando que inexistem pedidos referentes à alugueis na presente demanda, ao contrário do que restou exposado em sentença, devida a reforma
do comando sentencial
quanto ao ponto, a fim de condenar as demandadas ao pagamento de multa contratual,
correspondente a
2%
(dois por cento)
sobre o valor do imóvel, mediante aplicação de juros de 1%
(um por cento)
ao mês, conforme cláusula 4.2.
do contrato entabulado
,
por aplicação
de forma isonômica à parte mais vulnerável, em vista de não ter havido a previsão
de tal cláusula
em desfavor do vendedor mas, tão somente, em desfavor do comprador.

Como visto, a matéria foi abordada
somente
pelo demandante, ora embargado, e
inexiste o vício apontado, eis que não há pedido de indenização por lucros cessantes.

Diante disto ressalto que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,

o

vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito,
o que não ocorreu
in casu,
demonstrando o embargante seu intuito em postergar a finalização do processo.

Desse modo,

houve o enfrentamento
de toda a matéria recorrida
de forma cristalina
,
inexistindo, portanto, a omiss
ão
apontada.

Assim, despiciendas outras considerações, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.